Tribunal: STF
Processo: ADI 7038
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Aprovados em Concursos Públicos e Servidores (Anaconps) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto as Leis n. 8.546, de 23 de julho de 2007, e 9.339, de 7 de outubro de 2013, do Município de Goiânia, bem como os Editais de Processo Seletivo Simplificado n. 001/2017, 002/2017, 001/2018, 002/2019 e 001/2021, a versarem sobre a contratação temporária de servidores públicos da área de educação. 



    Afirma ter legitimidade ativa por ser entidade de classe de âmbito nacional. Justifica a pertinência temática ante a finalidade institucional de defesa dos interesses de servidores e candidatos aprovados em qualquer certame público.



    Diz violado o art. 39 da Constituição Federal. Evoca o princípio da unicidade do regime de contratação de pessoal para a Administração Pública. Assevera possível a contratação temporária apenas para atender necessidade transitória ou diante de excepcional interesse público. Sustenta que a previsão legal não justifica a contratação nessa modalidade, de modo que é indispensável a comprovação da situação de excepcional interesse público. 



    Ressalta que o Supremo, no julgamento da ADI 2.135, deferiu medida cautelar a fim de suspender a eficácia da redação conferida ao art. 39 da Constituição Federal pela Emenda de n. 19/1998. 



    Aduz que a situação de contratação temporária de funcionários da educação no Município de Goiânia se estende por quinze anos. Sublinha haver cadastro de reserva de aprovados em concurso público referente ao Edital n. 001/2016, mas, apesar disso, o Município tem realizado a recontratação do pessoal temporário, em descompasso com a Lei n. 9.339/2013 daquele ente federado. 



    Observa que a necessidade de convocação dos servidores foi comprovada nos processos n. 5034249-43.2019.8.09.0051, 5335922-27.2021.8.09.0051 e 5470854-20.2019.8.09.0051, os quais tramitaram no Tribunal de Justiça. 



    Assevera descumpridos os parâmetros da contratação temporária fixados pelo Supremo ao apreciar o RE 658.026 RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de outubro de 2014. 



    Quanto ao risco, assinala a dificuldade de se desconstituírem atos jurídicos fundamentados em normas inconstitucionais. 



    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia das Leis n. 8.546/2007 e 9.339/2013, ambas do Município de Goiânia, e dos Editais de Processo Seletivo Simplificado n. 001/2017, 002/2017, 001/2018, 002/2019 e 001/2021. 



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    2. Reputo carecer a autora de legitimidade para propor esta ação, circunstância que caracteriza a ausência de um dos requisitos de admissibilidade e, portanto, autoriza o indeferimento liminar da inicial.



    O inciso IX do art. 103 da Carta da República e o inciso IX do art. 2º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, atribuem às entidades de classe de âmbito nacional legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de ser necessário, para efeito de enquadramento na previsão constitucional, que os interesses patrocinados pela organização sejam homogêneos, relativos a determinada categoria profissional ou empresarial. A entidade deve estar apta a integrar, com plena abrangência e de maneira não fragmentária, um bloco homogêneo de interesses dos associados (ADI 4.231 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de setembro de 2014, e ADI 4.313, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de dezembro de 2015).



    Entidades que representam interesses heterogêneos não podem ser consideradas de classe, logo não são dotadas de legitimidade. A respeito desse entendimento, destaco os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) – ILEGITIMIDADE ATIVA – ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO.



    1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, uma vez não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, “parte final”, da Constituição Federal.



    2. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas.



    3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.230 AgR, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de setembro de 2011)



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CARTORÁRIOS DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO (ANDC). ENTIDADE QUE REPRESENTA COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA DE INTERESSES DE CATEGORIAS DIVERSAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. A Associação Nacional de Defesa dos Cartorários da Atividade Notarial e de Registro (ANDC) não possui legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por congregar, entre seus associados, pessoas inseridas em contextos profissionais distintos, reunindo, ao mesmo tempo, delegatários de função pública e pessoas por eles contratados para atuar sob sua subordinação hierárquica.



    2. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que a entidade associativa deve ser capaz de integrar, com plena abrangência (ADI 3617 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO), um bloco homogêneo de interesses de seus associados (ADI 4.231-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,  DJe  de 25/9/2014; da ADI 4.230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; e ADI 4.009, Rel. Min. EROS GRAU).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ADI 5.071 AgR, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de fevereiro de 2018)



    A finalidade institucional da Associação Nacional dos Aprovados em Concursos Públicos e Servidores, nos termos do art. 2º do Estatuto Social, é “representar e defender interesses de servidores e candidatos aprovados em qualquer certame público, em qualquer unidade da federação, e não se limita a grupos exclusivos”.



    A entidade congrega, no quadro de associados, tanto servidores como aprovados em concurso público. Quanto a estes, alberga os que lograram aprovação em qualquer certame, independentemente do grupo ou da categoria profissional ou econômica. Daí se conclui que os interesses defendidos são heterogêneos.



    Dessa forma, a autora não ostenta a condição de entidade de classe legitimada a impugnar normas por meio das quais permitida a contratação temporária de servidores públicos da área da educação. 



    Além disso, parte da irresignação veiculada na petição inicial está direcionada contra leis editadas pelo Município de Goiânia. Ora, o art. 102, I, “a”, da Constituição Federal é de clareza solar quanto à competência desta Corte para conhecer de ação direta de inconstitucionalidade apenas no tocante a leis e atos normativos federais e estaduais:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I – processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    Há mais: a impugnação abrange editais de processo seletivo de contratação simplificada, isto é, atos regulamentadores de efeitos concretos que não caracterizam lei ou normativo abstrato e autônomo, mostrando-se insuscetíveis de questionamento por meio da jurisdição constitucional concentrada (ADI 5.593 AgR, ministro Marco Aurélio, DJe de 1º de fevereiro de 2019; ADI 3.074 AgR, ministro Teori Zavascki, DJe de 13 de junho de 2014; e ADI 4.127 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 5 de novembro de 2014).



    Os processos objetivos de fiscalização abstrata de normas, considerada a disciplina da Constituição Federal e da Lei n. 9.868/1999, são voltados à defesa e à guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional mediante o cotejo de ato normativo com a Carta da República. Não se prestam, pois, a dirimir controvérsia atinente a situações concretas e agentes individualizáveis. 



    Por derradeiro, cumpre observar que a procuração anexada à inicial outorga poderes para a formalização de queixa criminal. Entretanto, a jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de ser indispensável a apresentação, no âmbito das ações de controle abstrato de normas, de procuração com poderes específicos quanto ao ato normativo questionado (ADI 5.469, ministro Dias Toffoli, DJe de 25 de agosto de 2017, e ADI 2.187 QO, ministro Octavio Gallotti, DJe de 12 de dezembro de 2003). 



    Logo, não há cogitar da concessão de prazo para se regularizar a representação processual, tendo em conta a ausência de legitimidade ad causam da entidade autora e a natureza dos atos atacados. 



    3. Do exposto, julgo extinta esta ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 4º da Lei n. 9.868/1999 c/c o 21, § 1º, do Regimento Interno.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator